Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-42.2026.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-42.2026.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA DE MORAIS ALMEIDA - CPF: 732.034.751-20 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR DESTOANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. ERRO DE LEITURA. REFATURAMENTO ADMINISTRATIVO CÉLERE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO OU DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação interposta pela concessionária contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade da fatura de janeiro/2026 (R$ 961,63), ratificou o refaturamento para R$ 202,59 e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Discute-se a cobrança de fatura em valor superior à média de consumo da unidade, decorrente de erro de leitura do medidor, posteriormente corrigida na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora, embora não titular formal da unidade consumidora, detém legitimidade ativa na condição de consumidora por equiparação; (ii) saber se o refaturamento administrativo prévio retira o interesse de agir; e (iii) saber se a emissão de fatura indevida, retificada de forma célere pela concessionária, sem interrupção do fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A titularidade formal da unidade consumidora não exclui a legitimidade de quem reside no imóvel e é destinatário fático do serviço, na qualidade de consumidor por equiparação (arts. 2º e 17 do CDC).

4. Subsiste interesse de agir, pois a pretensão não se limitou à revisão do débito, abrangendo reparação por danos morais não satisfeita administrativamente, sendo as condições da ação aferidas à luz da teoria da asserção.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária dispensa a prova de culpa, mas exige a demonstração de dano efetivo e nexo causal, ausentes na espécie.

6. A cobrança indevida, sanada administrativamente em quatro dias, sem interrupção do fornecimento de energia ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral in re ipsa, inserindo-se na esfera dos dissabores cotidianos.

7. A tese do desvio produtivo do consumidor pressupõe resistência injustificada do fornecedor, não caracterizada diante da atuação célere e eficaz da concessionária, reveladora de boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantida a declaração de inexigibilidade do débito excedente.

Tese de julgamento
:
"A simples cobrança indevida, sanada de forma célere na via administrativa, sem interrupção do fornecimento de serviço essencial ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 17; CC, arts. 405 e 406; CPC, art. 18; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.608.340/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1004054-37.2022.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJMT, N.U 1001495-18.2024.8.11.0009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por
LUZIA DE MORAIS ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 961,63 (fatura de janeiro/2026), ratificando o faturamento retificado de R$ 202,59; e (ii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros pela taxa SELIC a partir da citação. O pedido de repetição de indébito foi julgado improcedente ante a ausência de pagamento do valor integral impugnado.

Em suas razões recursais, a concessionária apelante suscita, inicialmente, a ilegitimidade ativa da recorrida. Sustenta que a Unidade Consumidora em controvérsia tem como titular a Sra. Luana Morais Carneiro, destinatária formal e contratual do serviço. Invoca, para tanto, o disposto no art. 18 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, reitera a ausência de interesse de agir, ao argumento de que o refaturamento administrativo das faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026 teria ocorrido antes mesmo de qualquer intervenção judicial definitiva, circunstância que, em seu entender, esvaziaria a pretensão autoral.

No mérito, a apelante defende a regularidade das cobranças originalmente efetuadas, destacando que a responsabilidade pelas instalações elétricas internas e pela fiscalização do consumo incumbe exclusivamente à consumidora, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Ressalta, ainda, que não foi produzida prova técnica apta a demonstrar erro no medidor ou a afastar a presunção de veracidade dos registros constantes de seus sistemas, os quais, segundo afirma, são amparados pelas certificações ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 10002:2005.

No tocante à condenação por dano moral, a recorrente insurge-se contra o reconhecimento do abalo extrapatrimonial, sustentando que a mera cobrança, quando desacompanhada de interrupção no fornecimento de energia ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, configura simples dissabor cotidiano.

Afirma, ademais, que o magistrado de origem teria fundamentado a condenação em supostas “ameaças” hipotéticas, insuficientes, a seu ver, para ensejar o dever de indenizar. Por fim, requer a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, tanto para fins de correção monetária quanto para a incidência de juros, em observância à Emenda Constitucional nº 113 e ao art. 406 do Código Civil.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID: 375390383).

Devidamente intimada, a parte apelada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Nelas, refuta a preliminar de ilegitimidade ativa, trazendo aos autos declaração subscrita pela proprietária do imóvel, a qual atesta que a autora reside no local e é a usuária de fato do serviço, na condição de consumidora por equiparação, nos termos dos arts. 2º e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

A apelada destaca, ainda, a gravidade da situação narrada. Afirma tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente, dependente do fornecimento de energia elétrica para a adequada refrigeração de medicamentos, que teria sido surpreendida com cobrança equivalente a 63% de sua renda mensal, no valor de R$ 1.518,00. Sustenta, por fim, que foi submetida a evidente desvio produtivo ao tentar solucionar administrativamente o vício técnico apontado, sem êxito imediato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por
LUZIA DE MORAIS ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 961,63 (fatura de janeiro/2026), ratificando o faturamento retificado de R$ 202,59; e (ii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros pela taxa SELIC a partir da citação. O pedido de repetição de indébito foi julgado improcedente ante a ausência de pagamento do valor integral impugnado.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelada alega, em síntese, ser consumidora dos serviços prestados pela empresa requerida e ter sido surpreendida com fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2026, no valor de R$ 961,63, montante significativamente superior à sua média histórica de consumo, que variava entre R$ 190,00 e R$ 300,00. Sustenta a ocorrência de falha no medidor e requer a declaração de inexistência do débito excessivo, a repetição do indébito e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a petição inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, bem como a inversão do ônus da prova.

Regularmente citada, a parte requerida, ora apelante apresentou contestação, na qual alegou ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que procedeu, administrativamente, ao refaturamento da conta impugnada, reduzindo-a para R$ 202,59, após constatar erro de leitura.

No mérito, sustentou a regularidade das cobranças posteriormente emitidas e a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o episódio configuraria mero dissabor, sem inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte Autora
LUZIA DE MORAIS ALMEIDA,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, para:
DECLARAR
a inexistência do débito relativo à fatura de janeiro/2026 no valor de R$ 961,63 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), confirmando a validade do faturamento retificado pela parte requerida de R$ 202,59 (duzentos e dois reais e cinquenta e nove centavos),
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

E, ainda,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação supra.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada.

CONDENO
à autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da Requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico correspondente ao pedido de o pedido de repetição de indébito indeferido. Suspendo a exigibilidade da verba em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de honorários ao patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito declarado inexigível.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE
os presentes autos procedendo-se às baixas e anotações pertinentes. [...]”

Pois bem.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, a insurgência não merece acolhimento.

Embora a unidade consumidora esteja formalmente registrada em nome de terceiro, a autora demonstrou residir no imóvel e ser a destinatária fática do serviço de energia elétrica, circunstância suficiente para qualificá-la como consumidora por equiparação, nos termos dos arts. 2º e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica de consumo, nesse contexto, não se restringe à titularidade formal da unidade consumidora, alcançando também aquele que, na prática, utiliza o serviço e suporta os efeitos diretos de sua prestação.

Também não prospera a alegação de ausência de interesse de agir. Isso porque a pretensão deduzida em juízo não se limitou à revisão do débito impugnado, mas compreendeu, igualmente, pedido de reparação por danos morais, pretensão que não foi satisfeita na esfera administrativa.

O posterior refaturamento da conta, ainda que reconhecido pela concessionária, não tem o condão de esvaziar integralmente a utilidade do provimento jurisdicional, sobretudo quando remanesce controvérsia acerca dos prejuízos extrapatrimoniais alegadamente suportados pela autora.

Ademais, à luz da
teoria da asserção
, as condições da ação, entre elas a legitimidade das partes e o interesse de agir, devem ser aferidas com base nas alegações constantes da petição inicial, consideradas em abstrato. Eventual constatação, ao longo da instrução probatória, de que os fatos narrados pela parte autora não correspondem à realidade não conduz à extinção do feito por ausência de condição da ação, mas ao julgamento de improcedência do pedido, com resolução do mérito.

No caso concreto, o Juízo de origem recebeu a petição inicial, reconheceu a pertinência subjetiva da autora para figurar no polo ativo da demanda e, ao final, apreciou o mérito da controvérsia, inclusive quanto à existência de falha na prestação do serviço e à configuração dos danos morais.
Não

se verifica, portanto, qualquer vício processual apto a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito
.

Assim, comprovada a condição da autora como usuária de fato do serviço e subsistindo pretensão não solucionada administrativamente,
rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir.

DO MÉRITO.

Superadas as questões prefaciais, passa-se ao exame do mérito recursal.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a emissão de fatura em valor manifestamente destoante da média histórica de consumo, posteriormente retificada pela concessionária após reclamação administrativa, é suficiente, por si só, para configurar dano moral passível de compensação pecuniária.

Compulsando-se detidamente o acervo probatório, verifica-se ser
incontroverso o equívoco no faturamento
referente à competência de janeiro de 2026. A fatura originalmente emitida, no valor de R$ 961,63, mostrou-se manifestamente dissociada da média histórica de consumo da unidade consumidora. O documento de ID 374213856 confirma a
ocorrência de erro de leitura no momento da retirada do medidor para aferição
, circunstância que ocasionou o faturamento incorreto não apenas da competência de janeiro, mas também da de fevereiro de 2026.

Todavia, para a configuração do dever de indenizar, a responsabilidade objetiva do prestador de serviço público, embora dispense a demonstração de culpa,
exige a comprovação do dano efetivo e do nexo de causalidade.
No caso dos autos, observa-se que a concessionária, uma vez cientificada da irregularidade, adotou providência administrativa em curto lapso temporal.

A reclamação foi protocolada pela consumidora em 23/02/2026 e, em 27/02/2026, a requerida reconheceu o equívoco, promovendo o refaturamento das contas para os valores de R$ 202,59 e R$ 178,49, respectivamente.

Diante dessa moldura fática, impõe-se reconhecer que a situação
não alcançou desdobramentos de maior gravidade
, aptos a justificar a reparação por dano moral.

Não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, tampouco inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. O que se verificou, em verdade, foi a emissão de faturas incorretas,
cujo vício foi sanado administrativamente
no prazo de quatro dias,
antes da produção de consequências mais gravosas à esfera jurídica da consumidora.

A jurisprudência contemporânea tem se orientado no sentido de que o simples envio de cobrança indevida, quando desacompanhado de interrupção do serviço ou de inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes .
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1608340 SP 2019/0322138-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO . A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. 1 . A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço. 2. A repetição de indébito é perfeitamente admitida na forma simples, quando verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo, bem como a ausência de má-fé da parte adversa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS . 1º APELO DESPROVIDO. 2º APELO PROVIDO. (TJ-GO - AC: 51620376420218090085 ITAPURANGA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Igualmente é o entendimento deste Soldalicio Tribunal de justiça:

“(...)Tese de julgamento: “A simples cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento, inscrição em cadastro restritivo ou outra consequência concreta relevante, não configura dano moral indenizável. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10040543720228110002, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2026)

"[...] A simples cobrança indevida, sem medidas mais gravosas como interrupção no fornecimento do serviço

ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável, uma vez que não houve abalo significativo à honra ou à imagem do autor, configurando apenas aborrecimento. [...] (N.U 1001495-18.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRASANTOS FILHO, Quarta Câmarade Direito Privado, Julgadoem 26/03/2025, Publicado noDJE 01/04/2025)."

Para o reconhecimento do abalo extrapatrimonial, seria indispensável a demonstração de repercussão excepcional, apta a atingir a honra, a dignidade ou a integridade psíquica da parte, circunstância que não se evidenciou no caso concreto. A angústia narrada pela apelada, embora compreensível, insere-se na esfera dos contratempos inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais contemporâneas.

Ademais, a tese do desvio produtivo do consumidor, frequentemente aplicada no âmbito destas Câmaras, pressupõe a existência de resistência injustificada do fornecedor, capaz de compelir o consumidor a desperdiçar tempo útil e relevante na tentativa de solucionar problema decorrente da relação de consumo.

No caso concreto, contudo, a atuação da concessionária revelou-se célere e eficaz. Ao reconhecer o equívoco e saná-lo em prazo inferior a uma semana, a empresa evidenciou boa-fé objetiva e eficiência administrativa, reduzindo o desgaste suportado pela consumidora a patamar insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Nessa perspectiva, impor à concessionária condenação por danos morais em hipótese na qual o erro foi reconhecido e corrigido em curtíssimo prazo, sem interrupção do serviço, negativação ou outros efeitos reflexos relevantes, implicaria indevida ampliação do instituto da responsabilidade civil, convertendo-o em fonte de enriquecimento sem causa. É certo que houve falha na prestação do serviço;
todavia, ela foi prontamente corrigida mediante cancelamento do débito excessivo e refaturamento das contas, providências suficientes
para recompor a esfera patrimonial da consumidora e afastar, no caso concreto, a pretensão indenizatória de natureza extrapatrimonial.

Conclui-se, portanto, que a sentença comporta reforma apenas quanto ao capítulo relativo aos danos morais, mantendo-se, no mais, a declaração de inexigibilidade do débito excedente, providência que, inclusive, já havia sido reconhecida administrativamente pela própria apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão do parcial provimento, em respeito ao art. 86 do CPC, fixo a sucumbência recíproca em 50% das custas a cada parte, fixando, ainda, honorários advocatícios em benefício do apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor dos danos morais pleiteados, ressalvando a concessão da gratuidade em primeiro grau, assim como a manutenção dos honorários fixados em prol da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026